Tribunal: STJ
Processo: 4007514-59.2024.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EDcl no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 206917 - MG
(2024/0415586-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: H G M H B
EMBARGANTE
: P G M M
ADVOGADOS
: ROGERIA MARIA CASTRO DE BELLIS - MG035752
ANDRESSA DE ALMEIDA EMEDIATO - MG147069
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: H M G E
ADVOGADOS
: ROBERTO TEIXEIRA - SP022823
LARISSA TEIXEIRA QUATTRINI - SP175235
SILVIO LUIS FERREIRA DA ROCHA - SP090416
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
DO CPP. VÍCIOS INEXISTENTES. CONTRADIÇÃO. NÃO
ART. 619
CONFIGURAÇÃO.
DO CPP. EXTENSÃO DE EFEITOS A CORRÉUS.
ART. 580
AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. OMISSÃO. NÃO
OCORRÊNCIA.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
MATÉRIAS
NÃO
APRECIADAS
NA
ORIGEM.
REDISCUSSÃO
DO
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
EFEITOS
INFRINGENTES.
INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que
negou provimento a agravo regimental, mantendo decisão monocrática que negara
provimento a recurso ordinário em habeas corpus e preservara a validade de
procedimento investigatório criminal conduzido pelo Ministério Público estadual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a existência de contradição e omissão no acórdão embargado
quanto (i) à não aplicação do
do CPP para extensão de decisão favorável a
art. 580
corréus e (ii) à alegada possibilidade de superação da supressão de instância diante
da ampla devolutividade do recurso ordinário em habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação
vinculada, cabível apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. A contradição apta a justificar aclaratórios é a interna ao julgado,
caracterizada por proposições inconciliáveis, inexistente quando a insurgência se
limita a discordância com a conclusão adotada.
5. Não há identidade fático-processual entre as embargantes e
coinvestigados beneficiados por decisões anteriores, pois, no caso concreto, o
procedimento investigatório possui objeto delimitado e imputações específicas, o
que afasta a incidência do
do CPP.
art. 580
6. Não configura omissão o acórdão que deixa de examinar teses não
apreciadas pelo tribunal de origem, em respeito ao óbice da supressão de instância,
porquanto o não conhecimento constitui pronunciamento jurisdicional válido.
7. A pretensão recursal revela tentativa de rediscutir o mérito do julgado,
finalidade incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.
Documento eletrônico VDA55990463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:50
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: b5ffe866-d43a-47ee-a955-dde3316a1303

8. A atribuição de efeitos infringentes exige vício apto a modificar o
resultado, inexistente na espécie.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não constituem
instrumento de revisão do mérito, sendo inadmissível sua utilização como
sucedâneo recursal. 2. Inexiste contradição ou omissão quando o acórdão enfrenta
expressamente as teses suscitadas e fundamenta a impossibilidade de análise por
óbice processual.”
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55990463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:50
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: b5ffe866-d43a-47ee-a955-dde3316a1303

EDcl no AgRg nos EDcl no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 206917 - MG
(2024/0415586-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: H G M H B
EMBARGANTE
: P G M M
ADVOGADOS
: ROGERIA MARIA CASTRO DE BELLIS - MG035752
ANDRESSA DE ALMEIDA EMEDIATO - MG147069
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: H M G E
ADVOGADOS
: ROBERTO TEIXEIRA - SP022823
LARISSA TEIXEIRA QUATTRINI - SP175235
SILVIO LUIS FERREIRA DA ROCHA - SP090416
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
DO CPP. VÍCIOS INEXISTENTES. CONTRADIÇÃO. NÃO
ART. 619
CONFIGURAÇÃO.
DO CPP. EXTENSÃO DE EFEITOS A CORRÉUS.
ART. 580
AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. OMISSÃO. NÃO
OCORRÊNCIA.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
MATÉRIAS
NÃO
APRECIADAS
NA
ORIGEM.
REDISCUSSÃO
DO
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
EFEITOS
INFRINGENTES.
INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que
negou provimento a agravo regimental, mantendo decisão monocrática que negara
provimento a recurso ordinário em habeas corpus e preservara a validade de
procedimento investigatório criminal conduzido pelo Ministério Público estadual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a existência de contradição e omissão no acórdão embargado
quanto (i) à não aplicação do
do CPP para extensão de decisão favorável a
art. 580
corréus e (ii) à alegada possibilidade de superação da supressão de instância diante
da ampla devolutividade do recurso ordinário em habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação
vinculada, cabível apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. A contradição apta a justificar aclaratórios é a interna ao julgado,
caracterizada por proposições inconciliáveis, inexistente quando a insurgência se
limita a discordância com a conclusão adotada.
5. Não há identidade fático-processual entre as embargantes e
coinvestigados beneficiados por decisões anteriores, pois, no caso concreto, o
procedimento investigatório possui objeto delimitado e imputações específicas, o
que afasta a incidência do
do CPP.
art. 580
6. Não configura omissão o acórdão que deixa de examinar teses não
apreciadas pelo tribunal de origem, em respeito ao óbice da supressão de instância,
porquanto o não conhecimento constitui pronunciamento jurisdicional válido.
7. A pretensão recursal revela tentativa de rediscutir o mérito do julgado,
finalidade incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.
Documento eletrônico VDA55990460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:50
Código de Controle do Documento: d6758dbc-ce90-4051-8ad2-4430ae4180fa

8. A atribuição de efeitos infringentes exige vício apto a modificar o
resultado, inexistente na espécie.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não constituem
instrumento de revisão do mérito, sendo inadmissível sua utilização como
sucedâneo recursal. 2. Inexiste contradição ou omissão quando o acórdão enfrenta
expressamente as teses suscitadas e fundamenta a impossibilidade de análise por
óbice processual.”
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
H G M H B e P G M M (e-STJ fls. 8363-8367) em face de acórdão proferido por esta colenda
Quinta Turma, que, em sessão de julgamento virtual realizada entre os dias 13 e 19 de novembro
de 2025, negou provimento, por unanimidade, ao Agravo Regimental por elas interposto (e-STJ
fls. 8350-8358).
O referido agravo, por sua vez, investia contra decisão monocrática que, nos termos
da jurisprudência desta Corte Superior, havia negado provimento ao Recurso Ordinário em
Habeas Corpus, mantendo, assim, a higidez do Procedimento de Investigação Criminal (PIC) no
MPMG 0024.19.019559-4, em curso perante a 11a Promotoria de Justiça de Belo Horizonte,
GAECO.
Em suas razões declaratórias, as embargantes sustentam, em apertada síntese, a
existência de vícios de contradição e omissão no v. acórdão embargado.
Primeiramente, apontam a existência de contradição no julgado no que concerne à
inaplicabilidade do artigo 580 do Código de Processo Penal. Argumentam que o acórdão, ao
afastar a extensão dos efeitos das decisões que determinaram o trancamento do procedimento
investigatório em favor de outros coinvestigados, teria partido de premissa equivocada.
Sustentam que os fundamentos que levaram ao trancamento para os demais,
notadamente o excesso de prazo da investigação e o reconhecimento de fishing expedition,
seriam de natureza eminentemente objetiva e, portanto, comunicáveis às ora embargantes, que se
encontram em situação fático-processual idêntica.
A contradição, segundo a defesa, residiria em reconhecer a ilegalidade da
investigação para os supostos autores principais dos delitos e, ao mesmo tempo, mantê-la hígida
para as embargantes, que figurariam como meras partícipes, criando uma disparidade de
tratamento incompatível com a lógica do sistema processual penal.
Em segundo lugar, as embargantes aduzem a ocorrência de omissão quanto à análise
da tese de que a ampla devolutividade do Recurso Ordinário em Habeas Corpus permitiria a esta
Corte Superior a análise de matérias não expressamente enfrentadas pelo Tribunal de origem,
afastando o óbice da supressão de instância.
Afirmam que questões cruciais, como a indevida ampliação do objeto da
investigação e a ausência de prorrogações formais, foram devidamente suscitadas e
prequestionadas na instância ordinária, inclusive por meio de embargos de declaração, mas que o
Tribunal a quo permaneceu silente.
O acórdão embargado, ao simplesmente invocar a supressão de instância sem se
debruçar sobre a tese que buscava superar tal impedimento processual, teria incorrido em
omissão, deixando de prestar a completa tutela jurisdicional e obstaculizando o acesso às
instâncias extraordinárias.
Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento dos presentes embargos para que,
com a atribuição de efeitos infringentes, sejam sanados os vícios apontados, integrando-se o
acórdão para fins de completo prequestionamento e, em última análise, reformando-se o julgado
para determinar o trancamento do procedimento investigatório.
É o breve relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55990460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:50
Código de Controle do Documento: d6758dbc-ce90-4051-8ad2-4430ae4180fa

Inicialmente, verifico, de plano, a tempestividade dos presentes embargos de
declaração. O v. acórdão embargado foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 26
de novembro de 2025, considerando-se publicado no dia 27 de novembro de 2025, uma quinta-
feira.
O prazo de 2 (dois) dias para a oposição do recurso, previsto no artigo 619 do
Código de Processo Penal, iniciou-se, portanto, em 28 de novembro de 2025 (sexta-feira) e
findou-se em 01 de dezembro de 2025 (segunda-feira).
Tendo a petição sido protocolada em 01 de dezembro de 2025 (e-STJ fl. 8363),
constata-se a sua manifesta tempestividade.
Presentes os demais pressupostos, conheço dos embargos e passo, portanto, à análise
do mérito.
Pois bem. Os embargos de declaração representam, no sistema processual pátrio, um
recurso de fundamentação vinculada, cujo escopo é restrito e se destina exclusivamente a sanar
vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão porventura existentes no corpo de
uma decisão judicial, conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal.
Não se prestam, portanto, a funcionar como uma instância revisora, apta a permitir a
rediscussão do mérito da causa ou a reavaliação de teses já devidamente analisadas e rechaçadas
pelo órgão julgador. A sua finalidade precípua é o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional,
garantindo que o provimento judicial seja claro, completo e internamente coerente, e não a
reforma de um julgamento com o qual a parte simplesmente discorda.
Assim, o mero inconformismo com a conclusão adotada ou a pretensão de obter um
novo julgamento da controvérsia sob a ótica que se afigure mais favorável à parte são anseios
que transbordam os estreitos limites deste recurso integrativo.
A concessão de efeitos infringentes aos embargos, embora admitida em hipóteses
excepcionais pela doutrina e pela jurisprudência, condiciona-se à premissa de que a correção do
vício (omissão, contradição ou obscuridade) logicamente conduza à alteração do resultado do
julgamento, não sendo um fim em si mesmo. É sob essa ótica restritiva que as alegações das
embargantes devem ser analisadas.
Feitas essas considerações de ordem geral, passo ao exame pormenorizado dos vícios
apontados.
a) Da Inexistência de Contradição na Aplicação do Artigo 580 do Código de
Processo Penal
As embargantes apontam uma suposta contradição no acórdão desta Quinta Turma
ao não aplicar o artigo 580 do Código de Processo Penal para estender-lhes os efeitos de
decisões anteriores que determinaram o trancamento de procedimentos investigatórios em favor
de outros investigados.
Sustentam que os motivos que fundamentaram tais decisões seriam de caráter
objetivo, notadamente o excesso de prazo e a prática de fishing expedition, o que tornaria
imperativa a sua comunicação.
Contudo, a análise detida do acórdão embargado revela a inexistência do vício
alegado.
A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela de
natureza interna ao julgado, verificada quando há proposições inconciliáveis entre os
fundamentos da decisão ou entre a fundamentação e o seu dispositivo. Em outras palavras, o
vício se manifesta quando o acórdão afirma e nega a mesma coisa simultaneamente, tornando
sua compreensão logicamente impossível.
Não se confunde, de modo algum, com uma eventual contradição entre a decisão
proferida e o entendimento da parte, a prova dos autos ou mesmo outros julgados sobre o tema.
No caso concreto, o acórdão embargado foi explícito e coerente ao fundamentar a
distinção entre a situação das ora embargantes e a dos coinvestigados beneficiados por decisões
anteriores. Constou expressamente do voto condutor que, diferentemente dos procedimentos
trancados por se caracterizarem como "pescaria probatória" instaurada sem especificação dos
Documento eletrônico VDA55990460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:50
Código de Controle do Documento: d6758dbc-ce90-4051-8ad2-4430ae4180fa

fatos, a investigação em curso contra as embargantes possui objeto bem delimitado, com
imputações específicas que lhes atribuem papel central na trama investigativa, e não de meras
partícipes (e-STJ fl. 8356). O acórdão registrou:
"A esse respeito, a Corte de origem destacou que os procedimentos
investigatórios anteriores foram trancados uma vez que instaurados sem
especificação dos fatos a serem investigados, caracterizando-se a prática de fishing
expedition ou pescaria probatória (conforme se confirma da análise da decisão de
fls. 4372-4381 e-STJ), o que não ocorre no caso dos autos, em que foi bem
delimitado o objeto investigatório e, ao contrário do aduzido pela defesa, os
recorrentes não são investigados como meros partícipes. De fato, da simples leitura
da petição do recurso ordinário em habeas corpus é possível verificar que as
condutas sob apuração foram bem delimitadas no procedimento investigatório em
curso, viabilizando plenamente a defesa dos investigados, os quais figuram como
personagens centrais da trama investigativa."
Como se vê, esta Turma Julgadora não apenas se manifestou sobre a aplicabilidade
do artigo 580 do CPP, como também apresentou fundamentação clara para afastá-lo, qual seja, a
ausência de identidade de situações fático-processuais entre as embargantes e os demais
investigados.
A decisão de não estender os efeitos baseou-se no entendimento de que os motivos
que levaram ao trancamento dos outros PICs não se aplicavam ao presente caso, que, segundo o
juízo firmado no acórdão, detém contornos próprios.
O que as embargantes denominam "contradição" é, na verdade, uma manifesta
discordância com o juízo de valor realizado por este Colegiado. A insurgência não se volta
contra uma inconsistência lógica interna do acórdão, mas sim contra a própria conclusão de
mérito de que as situações não são idênticas.
Tal pretensão, de reverter o entendimento firmado sobre a matéria de fundo, revela o
nítido caráter de rediscussão do mérito, propósito para o qual os embargos de declaração são via
processual absolutamente inadequada.
Inexiste, pois, qualquer contradição a ser sanada.
b) Da Inexistência de Omissão Quanto à Tese de Superação da Supressão de
Instância
De igual modo, não prospera a alegação de omissão. As embargantes afirmam que o
acórdão deixou de analisar a tese de que a ampla devolutividade do Recurso Ordinário em
Habeas Corpus, aliada ao prequestionamento da matéria na origem, autorizaria a análise das
supostas ilegalidades (ampliação do objeto e ausência de prorrogações) por esta Corte,
superando o óbice da supressão de instância.
O vício da omissão se configura quando o órgão julgador deixa de se pronunciar
sobre ponto ou questão relevante para o deslinde da controvérsia, que tenha sido suscitado pelas
partes ou que devesse ser apreciado de ofício. Não foi o que ocorreu.
O acórdão embargado enfrentou diretamente a questão ao consignar, de forma
expressa, que as referidas teses não poderiam ser conhecidas por esta Corte Superior,
precisamente por não terem sido objeto de deliberação pelo Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais. Consta do julgado (e-STJ fl. 8355):
"Sobre a ampliação indevida do objeto e a ausência de prorrogações formais,
contudo, o Tribunal de origem não se manifestou, em razão do que esta Corte
Superior se encontra impedida de atuar, sob pena de supressão de instância."
Ao firmar tal entendimento, esta Turma aplicou a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o exame de matérias em sede de habeas corpus ou
de seu recurso ordinário pressupõe o seu prévio debate na instância antecedente.
A decisão de não conhecer de parte do recurso por esse fundamento constitui, em si,
um pronunciamento jurisdicional sobre o ponto. Não houve, portanto, ausência de manifestação,
mas sim a emissão de um juízo de não conhecimento fundado em óbice processual.
A alegação de que a ampla devolutividade do RHC e o prequestionamento ficto
deveriam conduzir a uma conclusão diversa representa, novamente, uma tentativa de reformar o
mérito do que foi decidido.
Documento eletrônico VDA55990460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:50
Código de Controle do Documento: d6758dbc-ce90-4051-8ad2-4430ae4180fa

Destarte, as embargantes não apontam uma questão que foi ignorada, mas sim
discordam da regra processual aplicada pelo Colegiado para não analisar o mérito daquela
questão específica. O acórdão não foi omisso; ele se pronunciou sobre o tema e concluiu pela
impossibilidade de sua análise, o que é substancialmente diferente de ignorá-lo.
Dessa forma, o que se pretende é a reanálise do acerto ou desacerto da aplicação da
regra de supressão de instância, o que, mais uma vez, extrapola os limites dos embargos de
declaração, que não se destinam a corrigir eventuais errores in judicando.
c) Da Pretensão de Rediscussão do Mérito
Depreende-se da análise global da peça recursal que as embargantes, a pretexto de
sanar supostos vícios formais, buscam, em verdade, a reforma integral do acórdão que lhes foi
desfavorável.
As teses de contradição e omissão são utilizadas como veículos para reintroduzir no
debate questões de mérito já exaustivamente analisadas e decididas, como a valoração da
situação fática para fins de aplicação do artigo 580 do CPP e a extensão cognitiva do recurso
ordinário.
Tal expediente é rechaçado pela jurisprudência pacífica desta Corte Superior, que
veda a utilização dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal para se obter um novo
julgamento da causa. O inconformismo com a solução jurídica adotada deve ser manifestado por
meio dos recursos apropriados, não pela via estreita e vinculada dos aclaratórios.
Restando evidenciado que não há no v. acórdão embargado qualquer ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas e que a pretensão das embargantes é,
inequivocamente, a de rediscutir o mérito da decisão, a rejeição dos presentes embargos é
medida que se impõe.
Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de quaisquer dos vícios elencados
no artigo 619 do Código de Processo Penal, não acolho os presentes embargos de declaração.
É como voto.

Documento eletrônico VDA55990460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:50
Código de Controle do Documento: d6758dbc-ce90-4051-8ad2-4430ae4180fa

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2024/0415586-6
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 206.917 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10000244007514002 40075145920248130000
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: H M G E
ADVOGADO
: ROBERTO TEIXEIRA - SP022823
ADVOGADOS
: LARISSA TEIXEIRA QUATTRINI - SP175235
SILVIO LUIS FERREIRA DA ROCHA - SP090416
RECORRENTE
: H G M H B
RECORRENTE
: P G M M
ADVOGADA
: ROGERIA MARIA CASTRO DE BELLIS - MG035752
ADVOGADA
: ANDRESSA DE ALMEIDA EMEDIATO - MG147069
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes Falimentares
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: H G M H B
EMBARGANTE
: P G M M
ADVOGADA
: ROGERIA MARIA CASTRO DE BELLIS - MG035752
ADVOGADA
: ANDRESSA DE ALMEIDA EMEDIATO - MG147069
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: H M G E
ADVOGADO
: ROBERTO TEIXEIRA - SP022823
ADVOGADOS
: LARISSA TEIXEIRA QUATTRINI - SP175235
SILVIO LUIS FERREIRA DA ROCHA - SP090416
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5422454850652904<1485@
2024/0415586-6 - RHC 206917 Petição : 2025/0117147-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55899827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:37:45
Código de Controle do Documento: F6FA866A-704B-412E-8B00-3580934AFE40